Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHAMADA PÚBLICA DO PROCEL RELUZ 01/2017. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL. DISPENSA EXCEPCIONAL. SÚMULA 615/STJ. BENEFÍCIO À COLETIVIDADE MUNICIPAL E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA PUNIÇÃO DOS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS.
1. A certidão positiva de débitos federais apresentada pelo Município/autor decorre do inadimplemento de débitos previdenciários anteriores à atual gestão. Assim, diante da tomada de providências para responsabilização dos administradores pretéritos, aliada ao inequívoco benefício à população do município (melhoria e expansão do serviço de iluminação pública), deve ser excepcionalmente dispensada essa exigência, com base no princípio da transcendência subjetiva e da Súmula 615/STJ.
2. Negou-se provimento ao apelo.